Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-77.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000390-77.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JAIRO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 007.719.481-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE OFÍCIO
POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL EXPRESSA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A remoção ex officio de servidor público, sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve ser motivado.”
(ReeNec 37868/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

A

multa deve ser afastada, uma vez que acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade, ademais, existem outros meios para compelir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Jairo Gomes do Nascimento
, deferiu a liminar vindicada, suspendendo os efeitos da Portaria n. 758-BM-1/2016, de 16 de dezembro de 2016, que determinou a transferência do impetrante/agravado para o Município de Cuiabá/MT, mantendo-o na Unidade na qual está lotado ou em outra Unidade na Região de Pontes e Lacerda/MT, regional de Cáceres/MT e fixando multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por descumprimento, a ser pessoalmente suportada pela autoridade coatora, limitando ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais, o agravante sustenta sobre a impossibilidade da concessão da medida liminar, diante da previsão do art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de medida liminar em desfavor do Poder Público, quando acarretar o esgotamento do objeto da ação e irreversibilidade da medida.

Argumenta sobre a inexistência de fundamento relevante, uma vez que a transferência foi realizada por interesse pública, consubstanciada na necessidade de Cabo de Bombeiro na cidade de Cuiabá, de modo que não há que se falar em ilegalidade ou abusividade decorrente deste ato, principalmente por se tratar de poder discricionário da Administração Pública.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, bem como que seja revertida a imposição de multa diária para outro meio coercitivo mais eficaz e efetivo.

Foi deferido parcialmente a liminar vindicada, suspendendo a eficácia da decisão recorrida, tão somente quando a aplicação de multa cominatória que foi fixada (Id. 350208).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 401202).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a cominação de multa (Id. 584722).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo ora Agravado JAIRO GOMES DO NASCIMENTO, deferiu liminar nos seguintes termos: “DEFIRO a liminar vindicada para SUSPENDER os efeitos da Portaria n. 758-BM-1/2016, de 16 de Dezembro de 2016, que determinou a transferência do Impetrante para o município de Cuiabá-MT (Num. 4600896 - fl. 1), mantendo-o na Unidade na qual está lotado ou em outra Unidade na Região de Pontes e Lacerda/MT, como a regional de Cáceres/MT. Sendo descumprida a presente ordem judicial, FIXO a multa pecuniária diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pessoalmente suportada pela autoridade coatora, limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.
In casu
, observa-se que não há relevância na fundamentação, tampouco o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, no que se refere à Portaria n. 758-BM-1/2016, que transfere o agravado compulsoriamente da cidade de Pontes e Lacerda para Cuiabá.

Isso porque, compulsando os autos de primeiro grau (eletrônico) é possível aferir que o agravado ocupa o posto de Cabo de Bombeiro, nomeado em agosto de 2004, destacado para prestar serviços no polo de Pontes e Lacerda, e desde então, o faz nesta região, ou seja, a mais de 13 (treze) anos, onde constituiu família, com filhos em idade escolar, residência própria, bem como local que cursa a faculdade de Direito, na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Assim, para ser transferido de uma unidade que presta serviços há tempos, para outra, deve se exigir da Administração Pública ao menos o cumprimento do
princípio da motivação de seus atos
, o que não se demonstrou na hipótese, já que o agravante fundamentou tão somente em interesse público.

O instituto da remoção pode ser utilizado de ofício pela Administração com a finalidade de atender interesse público ou a pedido da parte, desde que haja motivação e se baseie na conveniência e oportunidade, sendo, portanto, um ato discricionário da Administração, regulado pelo artigo 51 da Lei Complementar n° 04/90, que teve sua redação alterada pela Lei Complementar n° 187/04.

A remoção
ex officio
de servidor público é ato que se reveste de discricionariedade, ou seja, é o Administrador quem decidirá, com fundamento no melhor atendimento do interesse público, sobre sua necessidade ou não. Contudo, tal como é ínsito ao disciplinamento dos atos administrativos discricionários, a remoção há de ser motivada, ou seja, o ato de remoção deve expor as razões pelas quais ela é necessária, ainda que de forma sucinta e objetiva, sob pena de revestir-se de nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a explanação da motivação do ato administrativo que determina a remoção de servidor público. Nesse sentido, os precedentes do STJ:
RMS n. 19.439/MA, RMS n. 406.769/PR, RMS 23.667/MA.

Por outro lado, verifica-se da decisão agravada que o Magistrado fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por descumprimento, a ser pessoalmente suportada pela autoridade coatora, limitando ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Esta forma de coercibilidade, no entanto, tem-se decidido que não pode prevalecer.

Em que pese existir à possibilidade de fixação de multa, é fato que a execução desta, em casos tais acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Assim é que, considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos. Penso que, no caso da Fazenda Pública, embora esta coercibilidade deva permanecer, deve sê-lo através de meios mais eficazes e efetivos, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação, como a responsabilidade civil, administrativa e até penal em face do Gestor Público. Fica, aliás, a critério do julgador este meio coercitivo, quando necessário, ponderando-se a situação concreta.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse Sodalício, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL - REVOGAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Mostra-se viável a substituição de multa por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTO - PACIENTE ACOMETIDO DE LITÍASE RENAL - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTIGO 196 DA CRF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUÇÃO POR BLOQUEIO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos indispensáveis ao cidadão, devendo este receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).
A fixação de multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser afastada, porque atingirá somente o erário e, de consequência, toda a sociedade.”

(Apelação / Remessa Necessária 132965/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017). (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para determinar o afastamento da cominação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020